Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011274-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL TOTTI DA SILVA
AGRAVADA: JAQUELINE ALVES PEREIRA
TERCEIRA INTERESSADA: ARYANA MODAS
Vistos.
Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GABRIEL TOTTI DA SILVA, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1004254-70.2021.8.11.0037 que move em face de JAQUELINE ALVES PEREIRA, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Em suas razões, o agravante reiterou que os bens de sua empresa foram penhorados em razão de dívida que não lhe pertence. Defendeu, nestes termos, que a constrição realizada nos autos do cumprimento de sentença é indevida, e isso, também, porque referidos bens constituem instrumentos imprescindíveis ao exercício do trabalho, que, por expressa disposição do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não podem ser objeto de penhora. Refutou a cogitada confusão patrimonial trazida no bojo da decisão atacada e, ao fim, invocando a presença dos requisitos legais, rogou pelo deferimento, em liminar, da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a desconstrição dos bens penhorados (ID 92258991).
O agravante aportou documentos (IDs 92258993/92258994).
Distribuídos eletronicamente, vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, por extensão da decisão de primeiro grau, CONCEDO ao agravante as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.
Assim, dispensado o agravante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem.
A legislação processual civil prevê que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).
Ainda, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Tais requisitos, porém, não estão presentes no caso.
Ao que se infere dos autos, o agravante, irresignado com a penhora realizada no bojo do cumprimento de sentença condenatória proferida em face da empresa Aryana Modas, sustenta que os bens de sua empresa foram constritos em razão de dívida que não lhe pertence.
A arguição, entretanto, não se mostra verossímil.
Veja-se que o título de que trata o objeto do expediente expropriatório tem origem na demanda indenizatória que a agravada, Jaqueline Alves Pereira, moveu em face de Aryana Modas, cujo empreendimento pertencia à pessoa de Aryani Totti, genitora do agravante, Gabriel Totti da Silva.
O documento acostado ao ID 92258993 (p. 32/33) indica, ainda, que a microempresa foi constituída pelo agravante em 27/03/2018, isto é, no mesmo ano em que àquela registrada no nome da mãe teve as suas atividades suspensas (ID 92258993, p. 35/36); e, ainda, com o mesmo nome (“Aryana Modas”) e com atuação no mesmo ramo empresarial (comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios).
De fato, a dívida sob cumprimento não pertence ao agravante, assim como parece não lhe pertencerem os bens que foram objeto da constrição impugnada, seja porque exerce profissão totalmente alheia à atividade comercial (uma vez qualificado como operador agrícola), seja porque a assinatura aposta no auto de penhora pertence a sua mãe, Aryani Totti (ID 92258993, p. 27), titular do estabelecimento executado.
Ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, junto a qual poderá juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, MT, em 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora